Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738465-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRE COSTA SILVA, 18.282.243 ANDRE COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em desfavor de ANDRÉ COSTA SILVA, da decisão que declarou a incompetência territorial do juízo para processar a execução. Alega que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pelo réu. Sustenta que o executado adquiriu mercadoria no estabelecimento da agravante que se situa em Brasília-DF. Informa que a matéria já se encontra sumulada e invoca o art. 781 do CPC. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial calcado em duplicatas virtuais, cujo protesto foi lavrado no Cartório de Valparaíso de Goiás. O MM. juiz processante entendeu que a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta, devendo-se submeter a súmula 33 do STJ a uma análise mais reflexiva acerca das especificidades de cada caso, precipuamente em casos de abuso no exercício do direito de eleição. Não obstante os fundamentos da decisão hostilizada, a súmula 33/STJ dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, ante a probabilidade do direito do agravante e o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra comarca, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator